Tribunal: TJDFT
Processo: 0716407-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA (VERBA DECORRENTE DE DIFERENÇAS SALARIAIS). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREJUDICIAL AFASTADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO APURADOR. CAUSA SUSPENSIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Prescreve em 5 anos a ação para pleitear a cobrança de créditos contra a Fazenda Pública (art. 1o, do Decreto no 20.910/1932). Em que pese a regra geral e se tratar de créditos apurados administrativamente, o presente caso se amolda à regra do art. 4o do Decreto no 20.910/1932, uma vez que a Administração Pública, através da declaração emitida pela Diretoria de Pagamento de Pessoal, datada de 09/10/2023 (ID 61022050), reconhece o direito da Servidora ao recebimento de dívida líquida de R$15.023,50. Nesse ponto, o documento objeto do ID 61022050 – Págs. 1/2 esclarece que parte desse valor (R$10.855,39) foi apurado em processos administrativos cujos créditos têm referência ao ano de 2019 ou até em momento anterior (2018), mas que em razão da instauração de processo administrativo, houve a suspensão do prazo prescricional. Hipóteses em que não incide a prescrição, porque não houve a prática de ato voltada ao descumprimento da obrigação reconhecida pelo ente público.
2. Nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1932 - Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la, o que somente ocorreu em 2023.
3. É o caso, portanto de rejeitar parcialmente a prejudicial de mérito, pois os valores reconhecidos em datas anteriores e que não tiveram o prazo prescricional suspenso em razão da apuração em processo administrativo, estão cobertas pelo manto da prescrição.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reduzir o valor da condenação a R$ 10.855,39 (dez mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos), mais as correções já definidas em sentença.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.